Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS – RECAMBIAMENTO – DECISÃO QUE DESAFIA AGRAVO EM EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA – WRIT NÃO CONHECIDO.
1. O Habeas Corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução, de modo que se revela inadequado para impugnar decisão da Vara de Execuções Penais que autorizou o recambiamento da paciente para a comarca responsável pela expedição do mandado de prisão, na forma do art. 289, § 3o, do Código de Processo Penal.
2. Se não há qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício pela via eleita, não se conhece da ordem impetrada.
3. Habeas Corpus não conhecido.